Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANQUICINALDO LEITE TAVARES – ME, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por MARCIO ALVES MADURO, em desfavor de RAMON BENTO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. Após tentativas frustradas de penhora de bens do devedor, o credor requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o pálio de que o executado alienou o fundo de comércio a FRANQUICINALDO LEITE TAVARES – ME, restando responsável pelo passivo da atividade empresarial na forma do art. 1.146 do Código Civil. Em resposta, FRANQUICINALDO alegou que não adquiriu o estabelecimento, mas tão somente o ponto comercial, razão pela qual não haveria sucessão empresarial. Pela decisão agravada, o juízo julgou procedente o incidente, sob o pálio de que houve sucessão empresarial e com o propósito de fraudar credores, caracterizada pelo exercício do mesmo objeto social e no mesmo local, permanência do anterior empresário no estabelecimento e inexistência de comprovação do pagamento das “luvas” pelo ponto comercial. Nas razões recursais, o agravante repristinou o fundamento da defesa, de que adquiriu apenas o ponto comercial, o que não caracterizaria sucessão empresarial. Argumentou que o juízo teria desconsiderado a prova de que Ramon é seu funcionário e as características do comércio estabelecido em box de feira de comércio de vestuário. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular sob ID 78062084. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por MARCIO ALVES MADURO em desfavor de FRANQUICINALDO LEITE TAVARES – ME. A parte autora sustenta a existência de sucessão fraudulenta da empresa executada pela requerida (FRANQUICINALDO LEITE TAVARES – ME), fundamentando-se na manutenção do mesmo endereço comercial, no aproveitamento da estrutura física, do estoque e da clientela, além da identidade do ramo de atuação. Regularmente citada (ID 239613234), a empresa FRANQUICINALDO LEITE TAVARES – ME informou que não possui nenhuma relação com a empresa executada, motivo pelo qual, não poderá ser responsabilizada por qualquer ato cometido por esta; que a simples ocupação do endereço em que funcionava a empresa sucedida e a identidade da atividade desempenhada não são suficientes para caracterizar a sucessão empresarial. É o breve relatório. Decido. Quanto à sucessão de empresas, prescreve o art. 1.143 do Código Civil que "Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza". Ao contrato oneroso de transferência do estabelecimento empresarial dá-se o nome de trespasse. Nestes casos, "O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento" (art. 1.146, CC). Em suma, conforme a lição de Maria Helena Diniz, a sucessão empresarial "é entendida como ato ou efeito em que uma sociedade, empresário ou sócio ou ainda terceiro (p. ex., herdeiro) toma o lugar de outra sociedade, ou de outro empresário ou sócio, mantendo a mesma atividade ou negócios do primeiro" (in Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 8, São Paulo: Saraiva, 2008, 0. 283). Mas, por vezes, épossível que a pessoa jurídica e seus participantes, visando a ladear a responsabilidade pelos débitos pretéritos, ajustem a transferência do estabelecimento comercial de forma sub-reptícia. Nessas hipóteses, verificada factualmente a transferência do estabelecimento comercial, admite-se a responsabilização das sucessoras pelo débito da sucedida. Em se considerando o estabelecimento comercial "todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária" ( art. 1.142, CC), para se reconhecer a sucessão empresarial faz-se necessária a verificação, no caso concreto, da transferência do conjunto de bens materiais da sociedade, como mercadorias, maquinário, imóveis e veículos ligados à prestação da atividade; bem como os bens imateriais, como sua propriedade intelectual, o ponto e clientela, todos organizados para a exploração da atividade econômica. No caso vertente, está demonstrado que há uma efetiva confusão entre as empresas, a caracterizar fraude para lesar credores, conforme se observa: 1) a sucessora está estabelecida no mesmo endereço da sucedida; 2) ambas possuem idêntico objeto social (ID - 177040500/ ID241687440 -COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS); 3) O Sr. Ramon (antigo proprietário)continuou atuando como gerente da empresa sucessora, realizando postagens de venda nas redes sociais (apesar da inexistência de vínculo formal emprego); Esclareço que a empresa sucessora e o executado não fizeram prova de formalização do suposto contrato de trabalho na CTPS, visto que, embora intimados, não apresentaram a documentação exigida. Ressalto que o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) constitui documento emitido pelo INSS que reúne dados cadastrais e previdenciários do trabalhador, como vínculos empregatícios declarados pelas empresas, contribuições vertidas e benefícios recebidos. Todavia, o referido documento possui natureza meramente informativa, refletindo os registros declarados ao sistema pela empresa, sem que isso configure, por si só, prova plena da existência de vínculo formal de emprego. O CNIS pode indicar a ocorrência de recolhimentos previdenciários em determinado período, porém tais anotações não substituem a comprovação documental exigida pela legislação trabalhista, a qual se dá por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente assinada, que demonstra a formalização do vínculo. Considerando que não foi apresentada a CTPS do Sr. Ramon não há como reconhecer a existência de vínculo formal de emprego entre este e a empresa sucessora. 4) Não houvecomprovação do pagamento das “luvas” do ponto comercial; Verifica-se que não houve a comprovação do efetivo pagamento do valor de R$ 150.000,00, referente ao contrato de compra e venda das denominadas “luvas do ponto comercial”, descrito ao ID 241689196. Ressalta-se que a comprovação do pagamento constitui elemento essencial para demonstrar a veracidade e a boa-fé na transação realizada, afastando eventual indício de simulação ou fraude. O comprovante bancário é o documento que efetivamente demonstra a materialização da obrigação financeira assumida no contrato. No caso concreto, a empresa sucessora e o executado limitaram-se a juntar recibos de quitação referentes a dívidas anteriores da empresa, sem, contudo, apresentar qualquer comprovante de transferência ou pagamento do valor de R$ 150.000,00 acordado a título de “luvas”. A justificativa apresentada, no sentido de que o atual proprietário teria quitado as dívidas antigas em substituição ao pagamento direto das luvas, não encontra amparo contratual nem documental, uma vez que o contrato formal prevê o pagamento do valor ajustado e não a compensação por meio de terceiros ou quitação de débitos pretéritos. Dessa forma, a ausência de comprovante de pagamento fragiliza a veracidade do negócio jurídico firmado, reforçando a presunção de fraude ou, ao menos, de ausência de efetiva transferência patrimonial entre o antigo e o novo titular do ponto comercial. Diante deste cenário, o conjunto probatório acostado aos autos evidencia a sucessão fraudulenta entre as empresas. A desconsideração da personalidade jurídica encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.A documentação e os indícios apresentados pela parte autora demonstram a existência de sucessão irregular da empresa executada, com evidente continuidade das atividades empresariais sob nova denominação, valendo-se da mesma estrutura, clientela e objeto social. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 50 do Código Civil, deve ser aplicado quando constatado abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ressalto que a jurisprudência do TJDFT tem entendimento no sentido de que para restar configurada a sucessão empresarial não se faz necessária a identidade de sócios, bastando a comprovação da continuidade da atividade empresarial pela sucedida. Nesse sentido: (...) Diante do exposto, com fundamento no artigo 50 do Código Civil, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão da empresa FRANQUICINALDO LEITE TAVARES – ME no polo passivo da execução. Preclusa esta decisão, proceda-se ao cadastramento da empresa como executada e à sua citação, nos termos da decisão inicial.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, os elementos de convicção carreados aos autos revelam indícios relevantes da sucessão empresarial. Embora sustente ter adquirido tão somente o ponto comercial, a falta de provas da quitação do respectivo preço, atuação no mesmo ramo de atividade (comércio de vestuário) e aliado à permanência do anterior empresário no local, agora na condição de gerente do negócio e promovendo vendas pelas redes sociais, configurariam elementos relevantes para a conclusão pela sucessão empresarial. Soma-se a esses fatos a alegação do próprio agravante, de que teria quitado dívidas do seu predecessor e originárias da mesma atividade comercial. Tais elementos em conjunto, revelariam a sucessão na forma do art. 1.146 do Código Civil, responsabilizando-se o adquirente pelos débitos da empresa sucedida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator